Tribunal: TJSP
Processo: 2250286-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Tutela de urgência visando a desconsideração liminar da personalidade jurídica da agravada - Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito – Alegação de abuso de personalidade jurídica ou fraude que deve ser demonstrada, o que não se verificou, ao menos em sede de cognição sumária – Incidente que deve ter regular prosseguimento - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250286-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Doação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Tutela de urgência visando a desconsideração liminar da personalidade jurídica da agravada - Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito – Alegação de abuso de personalidade

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Tutela de urgência visando a desconsideração liminar da personalidade jurídica da agravada - Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito – Alegação de abuso de personalidade jurídica ou fraude que deve ser demonstrada, o que não se verificou, ao menos em sede de cognição sumária – Incidente que deve ter regular prosseguimento - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250286-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante MUNICIPIO
DE MAIRINQUE, é agravado COOPERATIVA CASAS POPULARES PRIMEIRA
CASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250286-03.2019.8.26.0000 -Voto no 42.832
2
Voto no: 42.832
Agravo de Instrumento no: 2250286-03.2019
Comarca: Mairinque 1a Vara
1a Instância: Processo no 13346/1997
Agte.: Município de Mairinque
Agda.: Cooperativa Casas Populares Primeira Casa
VOTO DO RELATOR
EMENTA

REVOGAÇÃO
DE
DOAÇÃO
(FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA)

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Tutela de urgência visando a desconsideração liminar da
personalidade jurídica da agravada - Indeferimento Ausência dos
requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial a
probabilidade do direito Alegação de abuso de personalidade
jurídica ou fraude que deve ser demonstrada, o que não se
verificou, ao menos em sede de cognição sumária Incidente que
deve ter regular prosseguimento - Decisão mantida Recurso
improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Revogação de Doação, em fase de
cumprimento de sentença, que, no incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do
qual o exequente buscava a desconsideração liminar da personalidade jurídica
da executada.
Inconformado, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que a
executada pratica atos que configuram abuso da personalidade jurídica, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250286-03.2019.8.26.0000 -Voto no 42.832
3
dissolução irregular, confusão patrimonial, além da existência de grupo
econômico visando fraudar credores. Pugnou pela concessão de efeito ativo e,
ao final, o provimento recursal, deferindo-se a medida de urgência postulada.
Inicialmente, o presente recurso fora distribuído perante a
8a Câmara de Direito Público que dele não conheceu, conforme r. decisão
monocrática de fls. 223/227, com posterior redistribuição a esta 8a Câmara de
Direito Privado e Relatoria.
O recurso foi então recebido pelo despacho de fls. 231,
sem a concessão efeito postulado, decorrido in albis o prazo para
oferecimento de contraminuta, o que está certificado a fls. 233.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da Municipalidade recorrente,
reputo correta a r. decisão recorrida ao indeferir pedido de tutela de urgência
por meio do qual pretende fosse desconstituída liminarmente a personalidade
jurídica da executada e aqui agravada, na medida em que ausentes os
requisitos previstos no artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do
direito alegado.
Com efeito e isso bem observa a d. Magistrada de
primeiro grau, o alegado abuso da personalidade jurídica da devedora,
notadamente confusão patrimonial, não restou demonstrado, ao menos em
sede de cognição sumária.
O incidente deve, pois, ter regular processamento para
somente então se decidir acerca do alegado abuso de direito.
Nesse sentido, recentíssimo julgado da 33a Câmara de
Direito Privado, extraído dos autos do Agravo de Instrumento n.
2269603-84.2019.8.26.0000, Rel. MARIO A. SILVEIRA, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250286-03.2019.8.26.0000 -Voto no 42.832
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição
contra decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração
de personalidade jurídica, mas indeferiu tutela de urgência para
imediato bloqueio de valores nas contas dos sócios. Impossibilidade de se
determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da
ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e
contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator